Tribunal: TJSP
Processo: 2281488-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Recuperação Judicial. Agravante que pretende receber crédito sujeito à recuperação judicial. Necessidade, na esteira da r. decisão recorrida, de promover a correspondente habilitação de crédito. Autuação que, nos termos do que dispõem os parágrafos únicos dos arts. 8o e 13 da Lei no 11.101/2005, deve ser em apartado.

Recurso desprovido.